Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734383-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALISON SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALISON SOUSA DOS SANTOS contra decisão de ID 30188151 – p. 59, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de imediata reativação de cadastro na plataforma, viabilizando a retomada das atividades de motorista, sob pena de multa. Afirma, em suma, que possuía conduta exemplar na condução do veículo, com taxa de desempenho de 96% e avaliação 4,72; que a exclusão não foi antecedida de esclarecimento sobre a justificativa para o ato; que a renda decorrente da exploração do serviço é imprescindível à subsistência; que a cláusula que faculta a exclusão sem notificação prévia do motorista é inconstitucional. Requer, liminarmente, o imediato desbloqueio de seu perfil na plataforma do agravado, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 105264324). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. É certo que os motivos que ensejaram a exclusão do agravante da plataforma de exploração de serviços de deslocamento devem ser apresentados ao interessado. Essa garantia decorre da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, assegurando o exercício do contraditório na relação jurídica existente entre as partes. Todavia, não é idônea a pretensão de restauração da conta, viabilizando a imediata retomada das viagens, sem que se faculte ao agravado esclarecer em que consistiu a conduta supostamente violadora dos termos de uso do aplicativo. A depender do ato imputado ao motorista, eventual reiteração pode submeter os usuários a risco. Em elucidativo precedente desta e. Turma, decidiu-se que “o deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. (...) Salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, a UBER não pode ser compelida, no plano da tutela provisória, a restabelecer vínculo contratual com motorista descredenciado segundo os termos convencionados.” (Acórdão 1354719, 07246951020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, existem fatores merecedores de maior esclarecimento, de modo que é necessário assegurar o contraditório, em cognição exauriente, a fim de que seja apurado o alegado descumprimento dos termos de uso. Não há, de plano, elementos probatórios suficientes para autorizar a reativação da conta, sobretudo porque os documentos até então apresentados foram produzidos unilateralmente. Ainda que presente o risco de dano, consistente na redução de sua capacidade de auferir renda, não foi preenchido o requisito da probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória pretendida, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, por ocasião do julgamento de mérito. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora